Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-57.2011.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002118-57.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 03.064.034/0001-38 (EMBARGANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUREA BELIDO FARIA registrado(a) civilmente como AUREA BELIDO FARIA - CPF: 280.278.259-20 (EMBARGANTE), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (EMBARGANTE), CLOTILDE GOMES JAKYMIU - CPF: 567.988.659-68 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (EMBARGANTE), MARCOS CESAR FARIA - CPF: 395.879.321-53 (EMBARGANTE), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (EMBARGANTE), HUMBERTO FARIA - CPF: 545.069.131-91 (EMBARGANTE), ESTACAO DE SERVICOS VERONA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 03.064.034/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLOTILDE GOMES JAKYMIU - CPF: 567.988.659-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS CESAR FARIA - CPF: 395.879.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BELIDO FARIA - CPF: 395.879.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DUPLO FUNDAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ORIGINÁRIO POR CONFUSÃO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA MESMO APÓS INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO EXPRESSA DA FIADORA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo espólio da fiadora de contrato de sublocação, mantendo a procedência da ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pela incorporadora sucessora das empresas locadora e locatária originais. O embargante alegou omissão na análise dos efeitos da incorporação empresarial sobre a validade do contrato e da fiança, bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais invocados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto:

(i) à análise dos efeitos da incorporação entre locadora e locatária na extinção do contrato de locação e da fiança (art. 381 do CC e art. 15 da L. no 8.245/1991);

(ii) à renúncia ao benefício de ordem em hipóteses de sucessão empresarial; e

(iii) à ausência de menção expressa a dispositivos legais e súmula invocados (arts. 381, 474 e 819 do CC, art. 15 da L. no 8.245/1991 e Súmula 214/STJ).

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa os fatos relevantes e fundamentos jurídicos relativos à incorporação societária, concluindo pela continuidade da relação locatícia, ainda que com nova configuração jurídica, afastando assim a extinção do contrato e da fiança.

4. A ausência de citação expressa ao art. 381 do CC e demais dispositivos legais não configura omissão, diante do enfrentamento substancial da matéria, conforme reconhecido pelo STJ para fins de prequestionamento (CPC/2015, art. 1.025).

5. A alegação de omissão no voto-vista quanto à renúncia da fiadora ao benefício de ordem não prospera, pois o voto mencionou expressamente cláusula contratual que prevê a assunção das obrigações, inclusive em caso de sucessão, fusão ou incorporação, sendo desnecessária a transcrição literal.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A continuidade da relação locatícia sob nova configuração jurídica afasta a extinção do contrato de locação e, por consequência, da fiança, mesmo diante de incorporação entre locador e locatário.

2. O enfrentamento material das questões jurídicas no acórdão afasta a necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE AUREA BELIDO FARIA
contra acórdão proferido em ID 314076860, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis proposta por
VIBRA ENERGIA S/A
.

Em suas razões recursais de ID 316627878, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre fato substancial narrado na própria petição inicial da embargada, qual seja, a incorporação tanto da locadora original (PIQUEROBI COMERCIAL LTDA) quanto da locatária (CIA SÃO PAULO DE PETRÓLEO) pela mesma empresa (AGIP DO BRASIL S/A), o que teria acarretado a extinção do contrato de locação por confusão entre locador e locatário, nos termos do art. 381 do Código Civil.

Sustenta que, extinto o contrato de locação originário, resolveu-se também a sublocação, conforme prevê o art. 15 da Lei no 8.245/91, e, por consequência, extinguiu-se a fiança prestada pela de cujus.

Argumenta que o acórdão omitiu-se quanto à aplicação dos arts. 381, 474 e 819 do Código Civil, do art. 15 da Lei no 8.245/91 e da Súmula 214 do STJ.

Aponta ainda omissão no voto do Desembargador Marcos Reginold, que teria afirmado que a fiadora renunciou expressamente ao benefício de ordem inclusive em caso de sucessão, fusão ou incorporação da afiançada, sem indicar onde constaria tal renúncia.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 32396235), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão não contém qualquer omissão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à apreciação de fato relevante, a incorporação tanto da locadora quanto da locatária originais pela mesma empresa (AGIP DO BRASIL S/A), e quanto à aplicação dos arts. 381, 474 e 819 do Código Civil, do art. 15 da Lei no 8.245/91 e da Súmula 214 do STJ.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da incorporação empresarial e seus efeitos sobre o contrato de locação/sublocação, como se depreende do seguinte trecho:

"Na espécie, o Espólio apelante sustenta que o contrato de sublocação afianado pela de cujus foi extinto em 30/11/2002, quando ocorreu a incorporação da PIQUEROBI COMERCIAL LTDA, proprietária do imóvel, pela AGIP DO BRASIL S/A, e que com a extinção do contrato principal, extinguiu-se também a fiança a ele vinculada.

Para corroborar sua tese, o apelante invoca manifestação da própria autora-apelada contida na petição inicial (ID 241057661 – fls. 03-13), onde reconhece que 'vide item 26 – fl. 04 da exordial.

Salienta ainda que nos termos do art. 15 da Lei n. 8.245/91, 'rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações."

O acórdão prosseguiu analisando a questão e concluiu:

"Em que pesem os argumentos do apelante, a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos não autoriza a conclusão de que houve efetiva extinção do contrato de sublocação e, por conseguinte, da fiança a ele vinculada.

Com efeito, embora a autora-apelada tenha mencionado na inicial que o contrato de locação perdeu seu objeto após a incorporação da proprietária do imóvel, tal afirmação deve ser interpretada no contexto global da narrativa apresentada e à luz das circunstâncias fáticas verificadas após a operação societária.”

Da leitura atenta da peça vestibular, depreende-se que a própria autora-apelada reconheceu que 'não obstante a potencial resolução da sublocação em virtude da incorporação, o comportamento das partes, seja do proprietário que permitiu o uso pacífico do imóvel pela REQUERIDA, seja do inquilino pagando o aluguel, validaram um contrato de locação nas mesmas diretrizes do pacto no instrumento da sublocação' (item 27 – fl. 04 – ID 241057661).

Tal assertiva, longe de configurar confissão quanto à extinção do vínculo contratual, evidencia que, na prática, houve continuidade da relação locatícia, agora diretamente entre a incorporadora (sucessora da locadora e da proprietária) e a locatária, mantendo-se inalteradas as condições pactuadas no instrumento de sublocação (vide contrato da sublocação acostado em ID 241057661 – fls. 52-63, acompanhado de carta de fiança – fls. 64-65)."

Como se vê, o acórdão reconheceu expressamente a ocorrência da incorporação tanto da proprietária do imóvel (PIQUEROBI COMERCIAL LTDA) quanto da locatária original (CIA SÃO PAULO DE PETRÓLEO) pela AGIP DO BRASIL S/A, mas concluiu que tal fato não extinguiu automaticamente a relação locatícia, tendo em vista a continuidade fática do uso do imóvel sob as mesmas condições contratuais.

Embora não tenha mencionado expressamente o instituto da "confusão" previsto no art. 381 do Código Civil, o acórdão implicitamente rejeitou sua aplicação ao caso concreto, ao reconhecer a continuidade da relação locatícia, ainda que sob nova configuração jurídica.

Nesse contexto, a tese central do acórdão é que, independentemente da operação societária ocorrida, na prática, manteve-se a relação locatícia com as mesmas condições contratuais, o que afasta a alegação de extinção do contrato por confusão.

Quanto à aplicação do art. 15 da Lei no 8.245/91, o acórdão expressamente o mencionou, mas concluiu que, não tendo havido efetiva extinção do contrato de locação, mas sim sua continuidade sob nova configuração jurídica, não se operou a resolução da sublocação prevista no referido dispositivo.

No que tange à alegação de omissão no voto do Desembargador Marcos Reginold, que teria afirmado que a fiadora renunciou expressamente ao benefício de ordem inclusive em caso de sucessão, fusão ou incorporação da afiançada, sem indicar onde constaria tal renúncia, verifico que o voto-vista foi claro ao mencionar:

"No tocante à responsabilidade da fiadora, não se desconhece que a fiança é contrato de natureza personalíssima. Contudo, no caso concreto, a análise da carta de fiança demonstra que
Áurea Belido Faria
assumiu obrigações na condição de fiadora e principal pagadora, com renúncia expressa ao benefício de ordem e vinculação à totalidade das obrigações contratuais, inclusive no caso de sucessão, fusão ou incorporação da afianada – exatamente como no caso dos autos. Confira-se:"

Embora o voto-vista não tenha transcrito o trecho específico da carta de fiança que conteria tal renúncia, o embargante, em suas próprias razões, reproduz o documento (fl. 05 - ID 316627878), onde consta expressamente:

O embargante argumenta que a renúncia expressa na carta de fiança refere-se apenas à sucessão, fusão ou incorporação da afianada (ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA), e não da credora, contudo, tal distinção não altera a conclusão do acórdão, que se baseou principalmente na ausência de notificação expressa da fiadora para exonerar-se da garantia após as operações societárias, conforme exige o art. 835 do Código Civil.

Como bem destacado no acórdão:

"No ordenamento jurídico pátrio, a exoneração da fiança prestada por prazo indeterminado depende de expressa comunicação do fiador ao credor, permanecendo aquele responsável pelos efeitos da fiança durante certo período após a notificação. Sem tal providência, a garantia permanece hígida, vinculando o fiador às obrigações assumidas pelo afiançado.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer evidência de que a fiadora tenha notificado a credora acerca de sua intenção de exonerar-se da garantia após a incorporação da proprietária do imóvel.

Ao contrário, consta que a fiadora foi notificada dos débitos locatícios em 15/01/10 (vide AR acostado à fl. 72 – ID 241057661), já pela empresa incorporadora e após a alteração no quadro social da locatária,
sem que tenha apresentado qualquer irresignação ou alegado sua pretensa desvinculação
."

Quanto ao prequestionamento dos arts. 381, 474 e 819 do Código Civil, do art. 15 da Lei no 8.245/91 e da Súmula 214 do STJ, ressalto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
" (art. 1.025 do CPC).

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 316627878, mantendo incólume o acórdão de ID 314076860.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025